Tribunal: CARF
Processo: 10909.002955/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.002955/2004-63
ACÓRDÃO
3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas.
Precedente do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito
de recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal
Administrativo
TAXA SELIC. 360 DIAS. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para no mérito, dar-lhe parcial provimento revertendo as glosas de (i) aquisição de
pessoa física e cooperativas e (ii) correção pela SELIC.

Assinado Digitalmente
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
2
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira
de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de pedido de ressarcimento (PER/DCOMP) de crédito presumido de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com fulcro na Lei no 10.276, de 10
de setembro de 2001 (regime alternativo), transmitido em 14/05/2003, no que
concerne ao 1o trimestre-calendário de 2003 e no importe de R$ 14.332.753,20.
Posteriormente, em 06/05/2005, foi complementado o pedido de ressarcimento
pela interessada no valor de R$ 2.677.400,65, ou seja, para R$ 17.010.153,85.
Depois, houve uma retificação para R$ 16.992.437,45.
Impende, então, para o correto entendimento da lide administrativa, resumir as
glosas indicadas no Parecer SAORT/DRF/ITJ no 081/2005, parte integrante do
Despacho Decisório de fls. 2.584/2.626, exarado em 20/05/2005:
a)Gastos não correspondentes a elementos componentes do custo integrado e
que abrangem os seguintes centros de custo: contratos fixos C/T, serviços gráficos
e serviços manutenção (fl. 2.599); b)Insumos “que não se constituam em
"utilização" (consumo) e sim em "aquisição". Ou seja, tais insumos não se
enquadram na condição de terem sido utilizados (consumidos) no mês da
apuração do incentivo fiscal do crédito presumido do IPI, ainda que possam vir a
constituírem-se em utilização num período posterior. Conforme registrado no
Termo de Verificação Fiscal, que documentou a diligência (MPF 09.2.06.00-2003-
00058-9), os ciclos totais relativos às aves matrizes e suínos reprodutores, são de
cerca de 18 e de 36 meses, respectivamente, não ensejando, dessa forma, a
eventual consideração da aquisição e utilização no mesmo período mensal. As
aves e suínos matrizes são comercializados vivos ou abatidos "após uso", nos
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
3
termos da interessada ("Esclarecimentos" ao Termo de Solicitação de
Esclarecimentos, da equipe da diligência, de 22/05/03 — item 2, fl. 1786). 0 "uso",
no caso, entende-se que seja a produção dessas espécies, quais sejam, ovos e
leitões, respectivamente. Os pintos matrizes, por sua vez, são empregados na
geração de aves matrizes, recaindo na situação anterior. Obs.: é irrelevante que
os suínos, ou aves matrizes, tenham sido repassados a integrados”: aves matrizes
fêmea, leitões p/ terminação, pinto mat. 1D fêmea, pinto mat. 1D macho, pinto
terceiros 1 dia, pintos seara 1 dia, suínos repr. fêmeas (fl. 2.600); c)Insumos sem a
incidência das contribuições do Pis e da Cofins nas aquisições: pessoas físicas
(inclusos combustíveis) e cooperativas (inclusa energia elétrica) (fl.2600);
d)Insumos que constituam matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem, mas que não são utilizados nos “abatedouros de aves ou suínos
ou para as unidades de "industrialização" (unidades de "industrialização":
produção de empanados, presuntos, lingüiças, salsichas e outros)”: centros de
custos como granjas de matrizes diversas, crechário, incubação, laboratórios,
recolha e sala de pintos; insumos tais como ceva-muna 20 gr., chemivex,
farmasept, glicosol, rodilon, vitamina, entre outros; combustíveis e energia
elétrica agregados aos centros de custos citados e outros (fl. 2601 e 2602);
e)Insumos empregados na produção de ração (fl. 2602 e 2603): centros de custos
tais como custo mp rações e conc. aves, embal./exped. rações suínos e aves,
fábrica de farinhas, peletização rações, produção de rações, refinaria
industrializados, etc; insumos como ácidos graxos de soja, farelo de arroz
parboilizado, flavomicina, l-lisina HCL, methionna hidroxi análoga, milho em grãos,
etc.; combustíveis e energia elétrica agregados aos centros de custos citados e
outros; f)Insumos adquiridos pela empresa e repassados aos integrados (fl. 2603):
centros de custos terminação parceria aves, recria parceria e terminação parceria
suínos; matéria prima: starcyde 250 ml; g)Insumos que não constituam matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem (ou combustíveis ou
energia elétrica) “e que não sofram, em função de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação, alterações tais como: o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas (se consomem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrido)”: centros de custos
como casa de máquinas, estação tratamento d’água, instalações térmicas, lagoas
de decantação, limpeza higienização abate aves, etc.; mp, pi e me: colosso pluv.,
dedevap, máquinas para indústria, etc; combustíveis utilizados em instalações
térmicas (suínos e aves) e energia elétrica agregada aos centros de custos já
referidos, além de manutenção geral e túnel contínuo de congelamento (fls. 2.604
e 2.605); h) Insumos cuja glosa é decorrente da análise de compatibilidade entre
os valores de consumo e os das respectivas aquisições, de cada insumo,
individualmente (fls.
2.605/2.608):
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
4
“35.1 Conforme ficou esclarecido, os valores de "Utilizados na produção no mês",
ou seja, os valores de consumo dos vários insumos que compõem o montante "C"
(Custos, a base de cálculo do crédito presumido do IPI, na Lei n° 10.276/2001), no
caso especifico da interessada, não são obtidos de relatórios, de forma direta e
imediata, mas de cálculo da seguinte natureza:
Utilizados na produção (insumo "x", no mês "n")
Consumo Total (x) — Aquisições (x) (ambos no mês "n")
A subtração de valores de "aquisições" caracteriza-se como "exclusão": para a
obtenção dos "utilizados" (consumidos), exclui-se, do Consumo Total, as
aquisições ocorridas no mês (em cada um dos meses do período trimestral da
apuração). Essa forma de obtenção dos "utilizados" é empregada:
-pela interessada, excluindo somente as importações; -posteriormente, no âmbito
do reconhecimento do crédito, procede-se às exclusões, na forma de glosas,
também das aquisições de pessoas fisicas e de cooperativas.
Depreende-se haver critica apenas das aquisições e não dos valores de consumo.
Ou seja, questiona-se se a Aquisição esteve ou não sujeita as contribuições para o
PIS e COFINS, mas os valores de Consumo Total são aceitos sem critica, num
primeiro momento (posteriormente analisa-se a sujeição a glosas, em função da
natureza ou aplicação do insumo). Se, por exemplo, todo o Consumo Total, no
mês "n", foi de insumos importados, o seu valor será aceito, pois é certo que as
aquisições por importações já foram excluídas em meses anteriores.
Análise detalhada dessa forma de apuração, denominada "critério contribuinte"
(sub-itens 26.2 e 26.3), é apresentada em excerto de Termo de Verificação Fiscal,
as fls. 1748 /1764.
35.2 Na validação e aceitação do "critério contribuinte" foi considerado o
mecanismo operacional básico da empresa relacionado com aquisições e
consumos. Os efeitos dos estoques, ao inicio de todo o ciclo de apuração na forma
desse critério (1° trimestre/2000), foram neutralizados, procedendo-se ao
expurgo dos valores então existentes, pela razão de não ser conhecida a
composição daqueles estoques: se originado de aquisições de "comerciantes" ou
de "importações", "pessoas físicas" ou "cooperativas", ou seja, se estiveram ou
não sujeitas às contribuições PIS/COFINS.
Considerando ainda o ciclo operacional relativamente curto da empresa, é de se
esperar que, em períodos de tempo relativamente extensos, com eventuais
exceções, os valores das aquisições difiram pouco dos de consumos. Se, por
exemplo, ao longo de 12 meses, houve consumo de R$ 100 mil de um dado
insumo e total de aquisições (de todas as origens), de R$ 80 mil, há uma diferença
de R$ 20 mil a ser explicada. Essa diferença pode ser devida aos diferentes níveis
de estoques, iniciais e finais ou, em alguns casos, particularmente dos "sacos", a
gastos com industrialização encomendada a terceiros. Remanescendo diferenças,
ou seja, valores de consumo superiores aos de aquisições sem explicações (não
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
5
justificados por estoques ou industrialização), tornam-se elas passíveis de glosa,
pela incerteza quanto As origens das aquisições correspondentes a essas
diferenças (se com incidência PIS/COFINS ou não).
Essa glosa caracteriza-se por referir-se a valores de um período de tempo
relativamente longo, no caso, de 13 meses. Assim, a apropriação aos meses, dos
trimestres das apurações, tem de ser feita por critério de rateio. Na ausência de
outros fatores a serem considerados, a opção é feita pela simples
proporcionalização.
Justifica-se a inclusão de janeiro/2004, nessa análise, pelo fato de esse mês
constituir-se em apuração "isolada", no caso da interessada. Em virtude da sua
característica de auferir receitas apenas na forma não-cumulativa, da contribuição
para o PIS e da COFINS, o pleito do crédito presumido do IPI encerrou-se naquele
mês (único do 1° trimestre/2004). Assim, a não inclusão de janeiro/2004, na
análise dos trimestres de 2003, implicaria dificuldades na aferição das eventuais
"incompatibilidades entre consumos e aquisições" em 2004. (...)” Ainda, no
Parecer:
“37. Glosas seqüenciais. As glosas foram efetuadas na seqüência em que foram
demonstradas (sub-itens 34.1 a 34.7 e 35.4), cada Centro de Custos (agregação de
vários insumos), ou insumos (individualmente, quando não agregados a Centros
de Custos), sendo objeto de glosa por apenas uma das condições. O total das
glosas, apurado na consolidação do item 36, é, portanto, uma simples totalização
dessas.
37.1 Decorre dessa metodologia, exemplificativamente:
a)Em "NÃO INCIDÊNCIA PIS/PASEP/COFINS NA AQUISIÇÃO" (34.3), estão
compreendidos todos os insumos que não tiveram a incidência dessas
contribuições sejam ou não passíveis de glosa por quaisquer das condições
seguintes. Pode ocorrer, portanto, que todos os insumos de um determinado
Centro de Custos possam ter sido glosados por este critério quando,
eventualmente, poderiam ser também glosados por algum outro critério
(eventualmente por até 2 outros, v.g. serem insumos "NÃO UTILIZADOS NOS
ABATEDOUROS ..." e "NÃO SOFREM DESGASTE, DANO OU PERDA DE
PROPRIEDADES ..."); Os insumos em "NÃO CONSTITUEM UTILIZAÇÃO NO MÊS"
(34.2), ainda que pudessem ser tratados como utilização, ou seja, como terem
sido consumidos no mês de apuração, recairiam na condição de glosa por " NÃO
UTILIZADOS ABATEDOUROS /INDUSTRIALIZ" (34.4); b)Em "INSUMOS FABRICAS DE
RAÇÃO" (34.5), pode haver insumos sujeitos também a glosa pela condição de
"NÃO SOFREM DESGASTE/PERDA PROPRIEDADES" (34.7). Entretanto, tais insumos
foram glosados, anteriormente, com base na condição de constituírem-se em
insumos para a fabricação da ração. (...)
38. Glosas de valores negativos. Em diversas das demonstrações de glosas,
subitens 34.1 a 34.7, e mesmo eventualmente na consolidação do item 36,
constatase a ocorrência de valores de glosas negativos. Isso pode ocorrer quando
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
6
o que é glosado refere-se a "Consumo Ajustado" ou "Consumo" (ver definições
desses valores sintetizadas em 30.2.1). Por envolverem cálculos subtraindo
valores de aquisições a de consumos, podem surgir resultados negativos. Não
ocorre com as glosas a titulo de "AQUISIÇÕES S/ INCIDÊNCIA PIS/PASEP/COFINS",
pois nesse caso elas ocorrem sobre valores de aquisições, necessariamente
positivos. (...)”(destaques do original)
i) glosa na complementação do pedido: custos de milho em grãos e farelo de soja,
conforme item “e” acima (insumos para fábricas de ração); No Despacho
Decisório houve o deferimento parcial do pleito, com o reconhecimento do direito
creditório no importe de R$ 729.240,59.
Insatisfeita com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em 06/06/2005,
conforme aviso de recebimento nos autos, a contribuinte ofereceu, em
05/07/2005, a manifestação de inconformidade de fls. 2680/2702 subscrita pelo
procurador da companhia, munido do devido mandato, em que, em síntese, aduz
que: a) a exclusão dos insumos do cômputo do crédito presumido não tem
justificativa, tendo sido todos, indistintamente, consumidos no processo de
industrialização; b) a glosa de insumos oriundos de pessoas físicas e de
cooperativas não tem cabimento, uma vez que a intenção do Poder Executivo na
criação do benefício fiscal sempre foi desonerar ao máximo a carga tributária da
COFINS e do PIS, conforme julgados do Conselho de Contribuintes; a IN no
315/2003 e o Parecer PGFN/CAT/No 3.092/2002 não podem justificar a glosa
porque são atos normativos que não podem limitar o alcance da lei, sendo a base
de cálculo do benefício fiscal o “somatório dos custos de aquisição de insumos”;
há ponderações nessa linha em julgados de tribunais; c) a glosa dos insumos
aplicados na fabricação de ração (o milho, o farelo, etc), são indevidas pois “a
base de cálculo do credito presumido de IPI será o somatório dos custos de
aquisição de insumos. CORRESPONDENTES a matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, energia elétrica e combustíveis, dentre
outros”, ademais, “pouco importa se os insumos componentes das rações foram
adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas, bastando que tenham sido empregados
na formação de matérias primas industrializadas e exportadas, atingindo-se,
assim, toda a cadeia produtiva dos artigos brasileiros comercializados no
exterior”; d) como produtos intermediários, a energia elétrica e os combustíveis
não poderiam ter sido glosados sob a premissa de que sejam insumos que não se
alteram por ação direta sobre os produtos industrializados, pois são efetivamente
consumidos na produção de frangos e suínos exportados; os produtos
intermediários, assim como os produtos que não integram o produto final, mas
são consumidos no processo industrial; há precedentes administrativos e judiciais
que sufragam esse entendimento; foram anexados laudos técnicos quanto ao
consumo de energia elétrica na industrialização; e) o montante do pedido deve
ser atualizado monetariamente pela taxa Selic, de maneira semelhante ao que
ocorre com a restituição e a compensação, conforme precedentes do Conselho de
Contribuintes. Por fim, requer que, acolhida a manifestação de inconformidade, o
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
7
Despacho Decisório seja reformado e que seja julgado procedente o pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI, acrescido de juros Selic.

A Delegacia Regional de Julgamento o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/01/2003 a
31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE
COOPERATIVAS.
São glosados os valores referentes a aquisições de insumos de pessoas físicas e de
cooperativas, não-contribuintes do PIS e da Cofins, pois, conforme a legislação de
regência, os insumos adquiridos devem sofrer o gravame das referidas
contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA E DE COMBUSTÍVEIS NÃO UTILIZADOS DIRETAMENTE NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Somente as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser
computados na apuração da base de cálculo do incentivo fiscal o que afasta a
inclusão de energia elétrica e combustíveis empregados em setores estranhos ao
processo produtivo estritamente considerado e implica a respectiva glosa.
CRÉDITO PRESUMIDO. CADEIA PRODUTIVA. ETAPAS ANTERIORES AO PROCESSO
PRODUTIVO.
São glosados os valores referentes a aquisições de insumos empregados em
etapas anteriores à do processo produtivo em si e que abrangem somente
atividades desenvolvidas por parceiros integrados do estabelecimento industrial,
como a fabricação de rações.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DA
TAXA SELIC É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de
créditos do imposto, objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência da taxa
Selic sobre os montantes pleiteados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2003
a 31/03/2003 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de créditos
presumido de IPI, não especificamente contestada na manifestação de
inconformidade, é reputada como incontroversa, com a aceitação tácita da
interessada, e é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual
subsequente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
8
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
 insumos adquiridos vs consumidos;
 energia elétrica e combustíveis;
 aquisição de pessoa física e cooperativas;
 atualização pela taxa selic
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
INSUMOS ADQUIRIDOS VS CONSUMIDOS
Em seu voluntário, assim constou os argumentos da recorrente:

No entanto, assim compreendeu a DRJ:
Primeiramente, à colação, excerto do diploma legal de instituição do regime
alternativo do benefício fiscal em estudo (Lei no 10.276, de 2001):
(...)
A regulamentação está na Instrução Normativa SRF no 69, de 6 de agosto de 2001,
e na IN SRF no 315, de 3 de abril de 2003.
O texto é claro ao determinar que somente integram a base de cálculo do
estímulo fiscal as aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem, além de energia elétrica e combustíveis, com emprego
efetivo no processo industrial da empresa. Essa é a intelecção correta do ato legal.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
9
Inexistem os vocábulos “dentre outros”, invocados pela requerente na
manifestação de inconformidade, no inciso I acima reproduzido: trata-se de uma
relação numerus clausus.
Nessa clave, todas as aquisições de insumos sem utilização na produção não
podem figurar na apuração do crédito presumido de IPI, o que reflete exatamente
a conduta adotada pela autoridade fiscal: glosas dos montantes sem consumo
direto na produção.
Nessa categoria são incluídos os insumos glosados pelos seguintes motivos:
-Insumos não utilizados nos abatedouros ou unidades de "industrialização";
- Insumos utilizados na produção de ração;
- Insumos adquiridos pela empresa e repassados aos integrados.
A manifestante apenas revelou discordância em relação aos insumos utilizados na
produção de ração pelos “parceiros integrados”.
Tais insumos não são empregados na atividade produtiva em si do
estabelecimento industrial que se habilita ao benefício fiscal, pois são destinados
a etapas anteriores, intermediárias, situadas fora do âmbito dos abatedouros e
unidades de industrialização e concernem às atividades dos chamados “parceiros
integrados”.
A complementação do pedido de ressarcimento também deu azo à glosa desses
insumos.

Nesse sentido:

Súmula CARF no 19
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, mantenho a decisão da DRJ pelos próprios argumentos.
2
ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS
A contribuinte, assim fez seu pleito:

Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
10

Assim constou no acórdão DRJ:
As glosas em disceptação se referem ao consumo de energia elétrica e de
combustíveis não efetuado diretamente no processo produtivo, conforme os
centros de custos apontados pela autoridade fiscal: armazenagem/expedição
logística suínos, casa de máquinas, estação tratamento d’água, instalações
térmicas, lagoas de decantação, limpeza higienização abate aves, manutenção
geral, túnel contínuo de congelamento, entre outros.
Em que pese a adução de laudos técnicos com a discriminação da apropriação do
consumo específico de energia elétrica por abatedouro de aves, fábrica de rações
e setor administrativo/RH, em KW-mês (energia consumida), as glosas foram
encetadas conforme a contabilização do consumo de energia elétrica e de
combustíveis nos diversos centros de custos não vinculados à produção, em
valores monetários

Não assiste razão a contribuinte, nesse sentido:
Numero do processo: 10909.002134/00-13 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
ENERGIA
ELÉTRICA
E
COMBUSTÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não
são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
11
Numero da decisão: 9303-007.927
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Diante do exposto, nego provimento.
3
AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA E COOPERATIVAS
A contribuinte faz assim seu pleito:

Assim assentou a DRJ:
Trata-se de um crédito “presumido”, porém, o ato de presumir, na realidade,
traduz-se no fato de considerar o crédito em lide como se de IPI fosse, ou seja,
mediante a concessão de um crédito extrafiscal no âmbito do IPI – analogamente
a um créditoprêmio de IPI – é feito o ressarcimento das espécies tributárias em
discussão que incidem nas aquisições de insumos. É de nuclear relevância frisar
que a Lei no 9.363, de 1996, no seu art.
1o, determina que a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
PIS e Cofins incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, para utilização no
processo produtivo. Não há a necessidade de comprovação do recolhimento dos
tributos em foco pelos fornecedores dos insumos, todavia, a respectiva percussão
sobre as aquisições deve ocorrer.
Assim, é evidente o equívoco da interessada, seja porque há menção expressa no
texto legal aos tributos incidentes sobre as aquisições, seja porque, para haver
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
12
ressarcimento (vale dizer, indenização, reparação, compensação) de valor relativo
a determinado tributo, é necessário, antes de mais nada, que esse tributo tenha
efetivamente incidido nas operações que tenham dado causa ao valor pleiteado,
com a gravação dos insumos. Admitir o contrário, ou seja, acatar o ressarcimento
independentemente da incidência das aludidas contribuições nos insumos, na
prática, além de extrapolar o mandamento legal, também descaracterizaria o
incentivo fiscal em questão, para se constituir em mera benesse aos
exportadores, ao deferir créditos que não correspondam a uma compensação
pelo ônus efetivamente suportado nas aquisições.
A Lei no 9.363, de 1996, tem por esteio a consideração de que os insumos sejam
tributados pelo PIS e pela Cofins na sua aquisição pelo produtor exportador, bem
como na transação anterior, porquanto o fato de ter estabelecido a alíquota de
5,37% que corresponde exatamente à equação: [(0,65% + 2%) (0,65% + 2%)] + 2 x
2,65 = 5,37%.
Se a intenção do legislador fosse não levar em conta a incidência das
contribuições em comentário sobre as compras de insumos, teria ele previsto a
concessão do benefício fiscal sem qualquer vinculação, isto é, este seria calculado
diretamente sobre o valor das exportações, como ocorria com o crédito-prêmio
de IPI de que trata o Decreto-lei no 491, de 05 de março de 1969, art. 1o.
As pessoas físicas não são contribuintes de PIS e de Cofins, espécies tributárias
cujas bases de cálculo consistem na receita bruta, de qualquer natureza, auferida
pelas pessoas jurídicas, e, por conseguinte, as compras de insumos de produtores
rurais não podem ser utilizadas para efeito de determinação da base de cálculo do
estímulo fiscal em causa. Neste diapasão, deve ser transcrita a Instrução
Normativa SRF no 23, de 13 de março de 1997, art. 2o, § 2o:

Pois bem! Nesse sentido:
Numero do processo: 10909.002134/00-13 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
PRECEDENTE
VINCULATIVO DO STJ. A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de
fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento
também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas.
Precedente do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de
recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo,
nos termos do art. 62, §2° do RICARF.
Número da decisão: 9303-007.927 D
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL

Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
13

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art.
1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior." 3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o
Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução
Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
14
Normativa 419/2004), assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido
a que se refere o artigo anterior a empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto
fabricado goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS." 6. Com efeito,
o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a dedução do
crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às
contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991,
DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,
julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp
913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008;
REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006,
DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
15
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98
- Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte." 11. Entrementes, é certo que a exigência de
observância à cláusula de reserva de plenário não abrange os atos normativos
secundários do Poder Público, uma vez não estabelecido confronto direto com a
Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do
precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa
SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada,
uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre
a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
16
(REsp n. 993.164/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
13/12/2010, DJe de 17/12/2010.)

Diante do exposto, dou provimento.
4
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC

Sobre a correção pela SELIC, assim assentou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp
1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269
e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
17
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt
no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp
1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp
1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e
AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)

Diante do exposto dou provimento.
5
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas de (i) aquisição de pessoa física e cooperativas e (ii)
correção pela SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.666 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.002955/2004-63
18

Fl. 3599
DF CARF MF
Original